Tribunal: TJDFT
Processo: 0748661-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748661-60.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARTON MONTEIRO AGRAVADO: SAULO WARTON MONTEIRO, SWM SERVICOS ESPECIALIZADOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA, 4KIDS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WARTON MONTEIRO, representado por seu curador provisório, ANDRÉ MAURÍCIO MONTEIRO, contra a r. decisão constante do ID 66208863 (p. 33/34), pela qual a MMa Juíza de Direito da 23a Vara da Vara Cível de Brasília-DF, indeferiu a pretensão deduzida pelo agravante nos autos do Pedido de Concessão de Tutela Cautelar Antecedente no 0747166-75.2024.8.07.0001, deduzido em desfavor de SAULO WARTON MONTEIRO, SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA e 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, objetivando o bloqueio da matrícula no 69.642, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “A”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL e da matrícula no 69.643, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “B”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL ou, em caráter subsidiário, a averbação, na matrícula dos referidos imóveis, da existência da ação judicial na qual é contestada a propriedade de tais bens, de modo a resguardar os direitos discutidos no processo e de terceiros de boa-fé. Nos termos da r. decisão exarada no ID 66273281, esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a anotação, na matrícula no 69.642, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “A”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL e na matrícula no 69.643, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “B”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL, da existência de discussão judicial a respeito da propriedade de tais bens, nos autos do processo no 0747166-75.2024.8.07.0001. Consoante o petitório acostado aos autos no ID 67362106, foi comunicado o falecimento do agravante. Os agravados manifestaram-se no ID 67453854, impugnando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao fundamento de que o agravo de instrumento foi interposto após o falecimento do agravante, o que caracterizaria a nulidade do processo. Afirmam, ainda, que não se encontra configurado o risco de dano a terceiro de boa-fé, de modo que não seria cabível o deferimento da tutela provisória no agravo de instrumento. Com base nesses argumentos os agravados postulam a revogação da tutela recursal deferida antecipadamente ou a concessão de prazo para a regularização da situação. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 67523697, indeferiu o pedido de revogação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e determinou a suspensão do processo e a intimação do curador do falecido agravante, para que promovesse a regularização do polo ativo do agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que se manifestasse a respeito dos argumentos vertidos pelos agravados na petição juntada aos autos no ID 67453854. O agravado SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA informou que a ação de Interdição n. 0768849-26.2024.8.07.0016, ajuizada por André Maurício Warton, foi resolvida sem apreciação do mérito. Pleiteia a revogação da tutela recursal deferida e a resolução do presente processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e IX, do CPC. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravado, mantenho o indeferimento do pedido de revogação da tutela recursal, consoante decisão exarada sob o ID 67523697. Ademais, o agravante já foi intimado para promover a regularização do polo ativo, bem como para que se manifestar a respeito dos argumentos vertidos pelos agravados. Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido formulado pelo agravado. Aguarde-se o prazo para manifestação do agravante. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025 às 16:00:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora